Tribunal: STF
Processo: AI 681227
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de questões relativas à complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria a cargo de ex-empregador. Precedentes.



    II - A eventual aplicabilidade do decidido no julgamento do mérito do RE 586.453-RG/SE - competência da justiça comum para processar e julgar causas envolvendo a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada - não teria o condão de modificar a conclusão adotada no presente voto, em razão da modulação dos efeitos ocorrida no precedente da repercussão geral.



    III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, e, assim, negar provimento ao agravo de instrumento.